Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUJEIÇÃO A DISPONIBILIDADE. TAXISTA. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. FORA DO PRAZO DE VALIDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Cumpre ao fornecedor a disponibilização de informações claras e precisas ao consumidor quando da aquisição de produtos e serviços. 1.1. In casu, inexiste nos autos a comprovação de que houve, por parte da concessionária, a promessa de faturamento do veículo dentro do prazo previsto para a autorização de isenção de IPI, uma vez que desde a primeira proposta de compra o apelante estava ciente de que o veículo pretendido estava sujeito à disponibilidade de fábrica.

2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e os prejuízos alegados pelo apelante não há que se falar em danos materiais ou lucros cessantes, uma vez que estes devem ser certos e efetivos.

3. Não há nos autos comprovação de qualquer circunstância capaz de fazer surgir o dever de indenizar a título de danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.